Tribunal: TJBA
Processo: 8065272-81.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8065272-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: EROTIDES DO AMARAL LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1169 E DO 482 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 509 A 512 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICABILIDADE DO §2° DO ART.509, CPC. A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE COM PROFESSORES DA ATIVA. EC 41/2003. AFASTADA. MÉRITO. CÔMPUTO DA RUBRICA “REENQUADRAMENTO JUDICIAL” NO PISO SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA. CÔMPUTO DA VPNI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FAZ PARTE DO VENCIMENTO BÁSICO. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO EM ATENÇÃO À RECENTE DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8065272-81.2023.8.05.0000 , em que figura como Autora EROTIDES DO AMARAL LIMA e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA